Tribunal: STF
Processo: RE 1241002
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 16) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 10):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p.15):
    ‘Responsabilidade Civil. Cancelamento de voo. Pernoite em hotel providenciado pela companhia aérea. Ocorrência de acidente nas dependências do hotel, que causou problemas de saúde ao requerente. Contexto dos autos que permite o acolhimento parcial da pretensão inicial. Recurso provido em parte.’
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, parágrafo 2º, e 178, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão recorrida negou vigência a tratado internacional (Decreto 5.910/2006/Convenção de Montreal), como também a precedente do Supremo Tribunal Federal, o qual afirma a prevalência normativa dos tratados internacionais sobre a legislação comum. Além disso, aponta-se violação ao princípio da segurança jurídica. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Em primeiro lugar, verifica-se que a decisão recorrida não negou vigência a tratado internacional. O Decreto 5.910/2006, em seu artigo 17, ítem 1, tem plena incidência na situação ocorrida nos autos, porquanto disciplina a responsabilidade da transportadora nos casos de lesão ocorrida no embarque/desembarque. Eis o teor da norma específica:
    ‘1. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de morte ou de lesão corporal de um passageiro, desde que o acidente que causou a morte ou a lesão haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante quaisquer operações de embarque ou desembarque.‘
    Nesse contexto, não há que se falar em descumprimento da decisão do STF, tampouco em desprestígio ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral. A tese sufragada quando do julgamento do RE 636.331/RJ não foi descumprida, pois que o dispositivo do tratado invocado confirma a responsabilidade da transportadora em caso de lesão ocorrida no embarque/desembarque, situação análoga a dos autos. Posta tal premissa, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    ‘O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que ‘O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I – o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro’ (grifos nossos).
    No caso em análise, o autor contava com 87 anos de idade na data da viagem, restando evidente que o mesmo necessitava de adequada acomodação, que lhe garantisse sua integridade física. Não se pode imputar ao passageiro, como alegado pela recorrida, a formulação de exigências quanto à acomodação fornecida pela companhia aérea.
    Ora, após várias horas esperando no saguão do aeroporto por um posicionamento da ré quanto ao novo embarque, são os passageiros encaminhados a hotéis previamente escolhidos pela própria requerida, não havendo qualquer possibilidade de escolha da acomodação pelo passageiro em tal hipótese. Resta ao consumidor, em tal situação, apenas aceitar o quarto que lhe é designado pelo hotel.
    Trata-se de hipótese em que o viajante já se encontra cansado, estressado e vulnerável, num país estrangeiro, de modo que ao mesmo somente cabia aceitar o hotel providenciado pela companhia, a fim de aguardar o novo embarque.
    Assim, se a ré encaminhou o autor, idoso e com dificuldade de locomoção, a hotel em que os quartos contavam com chuveiros dentro da própria banheira, sem a existência de qualquer barra para apoio do hóspede, assumiu a requerida o risco de responder por acidentes que pudessem ocorrer dada a falta de segurança que tal acomodação pode gerar a uma pessoa idosa (vide fotografia do banheiro às fls. 26).
    (…)
    A análise da documentação carreada à petição inicial demonstra o nexo de causalidade entre a queda sofrida no hotel providenciado pela ré e os problemas de saúde que acometeram o requerente. O fato de o autor ser pessoa idosa e portadora de problemas de saúde prévios não quebram o referido nexo de causalidade, pois do contrário somente seria cabível a reparação de danos causados a pessoas com saúde perfeita, o que não se mostra razoável.” (eDOC 9, pp. 22/24).
    Outrossim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da violação à garantia da segurança jurídica, constata-se que, no caso concreto, a Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.”
    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão mostra-se manifestamente contraditória, na medida em que o artigo 17 da Convenção de Montreal não é aplicável ao presente caso, posto não se tratar de hipótese de lesão decorrente a bordo da aeronave ou durante quaisquer operações de embarque ou desembarque, pelo contrário.” (eDOC 107, p. 2)
    Por fim, requer “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apresentada, no que se refere ao dispositivo do Tratado aplicável à hipótese dos autos - cancelamento de voo - e, por consequência, que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto ,para que dê vigência aos artigos 22 e 29 da Convenção de Montreal.” (eDOC 16, p. 5)
    A parte embargada, regularmente intimada, apresentou manifestação pela manutenção da decisão embargada. (eDOC 20) 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em contradição, porquanto “o cenário em questão versa sobre cancelamento de voo”. (eDOC 16, p. 3)
    Todavia, como consignado na decisão questionada, a Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente